Tribunal: TJBA
Processo: 0507852-64.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507852-64.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO LTDA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, TAIRONE FERRAZ PORTO, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, RICARDO PEREIRA VIEIRA

APELADA: C.C.D, representada por DANNILO DUARTE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
INGRID SILVA DE OLIVEIRA, FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA A CRIANÇA COM FRATURA. OMISSÃO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. DANO MORAL DIRETO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IBR Instituto Brandão de Reabilitação Ltda. contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por C.C.D., representada por seu genitor, em razão de falha na prestação de serviço médico-hospitalar. A autora, à época com dois anos de idade, não recebeu atendimento ortopédico de urgência após fraturar o antebraço, sendo submetida a horas de sofrimento e ausência de tratamento adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada pelo genitor da autora pelo mesmo evento; (ii) verificar a configuração de responsabilidade civil da instituição hospitalar e a adequação do valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material pressupõe a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. A exclusão da menor da ação anterior, proposta apenas pelo genitor, afasta a identidade de partes, inexistindo coisa julgada.

O direito à indenização por danos morais possui natureza personalíssima. O dano sofrido pela autora é direto, distinto do dano reflexo alegado pelo genitor na ação anterior, o que inviabiliza a tese de bis in idem ou enriquecimento ilícito.

A responsabilidade civil da instituição hospitalar é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. A omissão no atendimento de urgência a paciente pediátrica com fratura, por ausência de médico ortopedista de plantão ou de acionamento eficaz, configura falha na prestação de serviço.

A alegada falha da operadora de telefonia como excludente de responsabilidade não prospera, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade hospitalar.

O dano moral da criança resta configurado mesmo sem discernimento pleno, pois decorre da violação objetiva à sua integridade física e psíquica. A dor física intensa, associada à negligência médica, agride direito fundamental da criança e enseja reparação.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à condição da vítima e à finalidade compensatória e pedagógica da medida.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V e X, e 227; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0507852-64.2017.8.05.0274
, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Recorrente
IBR INSTITUTO BRANDÃO DE REABILITAÇÃO LTDA
, sendo Recorrido
C.C.D, representada por DANILO DUARTE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

09